Tribunal: CARF
Processo: 10218.720077/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720077/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.438 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO
METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
IPI. CRÉDITO. INSUMOS.
Só geram direito ao crédito de IPI os materiais intermediários que se
enquadrem no conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem
ou sejam consumidos mediante contato físico direto com o produto em
fabricação. Parecer Normativo CST n° 65/1979. Assim não cabe registro de
crédito de IPI pela aquisição de itens de manutenção de
máquinas/equipamentos ou de materiais para uso e consumo, a exemplo de
eletrodos que não se consomem por desgaste direto com o produto final
industrializado, cujas utilizações no processo produtivo, adequadamente
descritas nos autos, não autorizam seus enquadramentos como matérias-primas
ou produtos intermediários lato sensu.
IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos
termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são
aqueles consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que
tenham contato direto com o produto em fabricação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.436, de 23 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10218.720083/2010-45, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720077/2010-98
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720077/2010-98

Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI, conforme PER integrante
dos autos.
Segundo Informação Fiscal, foram efetuadas glosas de insumos não admitidos
Houve, também, estorno dos créditos referentes aos insumos destinados à fabricação da escória
de silício metálico por ter sido constatado tratar-se de produto não tributado NT.
Através do Despacho Decisório a Delegacia da Receita Federal responsável
reconheceu parcialmente o direito creditório postulado.
Cientificada a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual traz
os seguintes argumentos:
(i) primeiramente, informa que deixará de controverter o estorno dos créditos
referentes aos insumos destinados à fabricação da escória de silício metálico e a glosa da parcela
de crédito referente aos materiais refratários.
(ii) os créditos indicados no seu Pedido de Ressarcimento foram apurados sobre as
aquisições de insumos utilizados no período em seu processo produtivo, estando devidamente
escriturados em seus livros fiscais;
(iii) no que diz respeito às Notas Fiscais colacionadas, os produtos nelas
consignados correspondem a insumos imprescindíveis à produção da Contribuinte, se adequando
perfeitamente ao conceito de "insumo" previsto no art. 2o, caput, da Instrução Normativa SRF n°
33/1999; e
(iv) não existe qualquer fundamento para a desconsideração das referidas notas
fiscais quando da apuração do crédito de IPI a que faz jus a Contribuinte, razão pela qual a
reforma do despacho decisório nesse particular é medida que se impõe.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e está
ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[...]
Ementa:
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720077/2010-98

[...]
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS.
Só geram direito ao crédito de IPI os materiais intermediários que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos
mediante contato físico direto com o produto em fabricação. Parecer Normativo CST n°
65/1979.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
conforme demonstrado no Laudo Técnico acostado aos autos, os eletrodos
de carbono configuram insumo do processo de industrialização;
(ii)
a energia elétrica é utilizada para o funcionamento dos fornos elétricos,
sendo que os eletrodos de carbono servem como “condutores de energia elétrica para o interior
do forno, sendo consumidos continuamente durante o processo de redução; e
(iii)
uma vez demonstrado que os eletrodos de carbono configuram insumos à
atividade produtiva e, considerando que sofrem desgaste integral no processo de industrialização,
os mesmos devem ser considerados na composição do crédito de IPI pleiteado.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto a controvérsia reside se os eletrodos de carbono configuram insumo do
processo de industrialização aptos a gerarem o direito ao crédito de IPI na atividade da
Recorrente, empresa produtora é comercializadora de silício metálico, sílica-fumê e
outras ligas.
Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do Recurso Especial no 1.075.508, decidiu que para haver o direito ao crédito deve o
produto intermediário ser consumido no processo de industrialização.
Referida decisão apresenta a seguinte ementa:
"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720077/2010-98

1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008;
REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e
os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1075508/SC, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 13/10/2009)
Não se discute aqui a importância dos eletrodos de carbono para a concretização do
processo produtivo da Recorrente. No entanto, conforme bem ressaltou a autoridade
julgadora de 1a instância, os mesmos não se subsumem ao conceito de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem fixado pela legislação, especialmente no
Parecer Normativo CST no 65/1979.
A decisão recorrida bem esclarece:
“Assim sendo, nos termos do Parecer Normativo CST no 65/1979 e do Parecer
Normativo no 181/1974, e em consonância com o inciso I do artigo 82 do
RIPI/1982, ao inciso I do artigo 147 do RIPI/98 e ao inciso I do artigo 164 do
RIPI/02, geram direito ao crédito, além das matérias-primas, produtos
intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem que se integram ao
produto final, quaisquer outros bens – desde que não contabilizados pela
contribuinte em seu ativo permanente – que se consumam por decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, que sofram, em função de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente de ação
exercida diretamente pelo bem em industrialização, alterações tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, ficando
excluídos os produtos: (a) que não se integrem nem sejam consumidos na
operação de industrialização; (b) incorporados às instalações industriais, as
partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que
se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização; (c)
empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento. Assim,
não se admite o crédito dos produtos excluídos pela fiscalização, pois não se
enquadram no conceito de MP, PI, ou ME.”
O CARF tem decidido que os eletrodos não geram direito ao crédito de IPI. Neste
sentido:
“Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720077/2010-98

(...)
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. DIREITO AO CRÉDITO. CONDIÇÕES.
Geram o direito ao crédito, bem como compõem a base cálculo do crédito
presumido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), os artigos que
se consumam durante o processo produtivo e que não façam parte do ativo
permanente, mas que nesse consumo continue guardando uma relação intrínseca
com o conceito stricto sensu de matéria-prima ou produto intermediário: exerça
na operação de industrialização um contato físico tanto entre uma matéria-prima
e outra, quanto da matéria-prima com o produto final que se forma. Não se
enquadram, portanto, nesse conceito, para o presente caso, a espoleta, estopim,
aço, eletrodos e a pasta eletrolítica.” (Processo no 13679.000062/98-13; Acórdão
no 203-12.474; Relator Conselheiro Odassi Guerzone Filho; sessão de
17/10/2007) (nosso grifo)
Saliento que em tal processo, a empresa interessada atua na área de metais assim como a
ora Recorrente.
Ainda:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Data do fato gerador: 31/01/2003, 20/06/2003, 15/01/2004
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTOS DESTINADOS AO ATIVO
PERMANENTE. MATERIAL DE USO E CONSUMO. ITENS DE
MANUTENÇÃO. NÃO HÁ DIREITO DE CREDITAMENTO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL. Assim como não se admite o creditamento do IPI
pela aquisição de produtos destinados ao ativo permanente, também não cabe
registro de crédito de IPI pela aquisição de itens de manutenção de
máquinas/equipamentos ou de materiais para uso e consumo, a exemplo de
eletrodos, óleos lubrificantes, peças de reposição ou ferramentas que não se
consomem por desgaste direto com o produto final industrializado, cujas
utilizações no processo produtivo, adequadamente descritas nos autos, não
autorizam
seus
enquadramentos
como
matérias-primas
ou
produtos
intermediários lato sensu. (...)” (Processo no 13603.000772/2007-89; Acórdão no
3401-004.388; Relatora Conselheira Mara Cristina Sifuentes; sessão de
26/02/2018) (nosso grifo)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. MATERIAL DE USO E CONSUMO.
NÃO HÁ DIREITO DE CREDITAMENTO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE
LEGAL.
Assim como não se admite o creditamento do IPI pela aquisição de produtos
destinados ao ativo permanente, também não cabe registro de crédito de IPI pela
aquisição de itens de manutenção de máquinas/equipamentos ou de materiais
para uso e consumo, a exemplo de eletrodos, óleos lubrificantes, peças de
reposição ou ferramentas que não se consomem por desgaste direto com o
produto final industrializado, cujas utilizações no processo produtivo,
adequadamente descritas nos autos, não autorizam seus enquadramentos como
matérias-primas ou produtos intermediários lato sensu.” (Processo no
10830.902490/2013-94; Acórdão no 3401-005.704; Relator Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 29/11/2018) (nosso grifo)
Da Câmara Superior, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça –
STJ no RESP no 1.075.508 tem-se o seguinte precedente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720077/2010-98

Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos
termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são aqueles
consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham
contato direto com o produto em fabricação.
Recurso Especial do Procurador Provido." (Processo no 13502.000533/2009-29/
Acórdão no 9303-003.507; Relator Conselheiro Henrique Pinheiro Torres; sessão
de 15/03/2016)
Não há, portanto, amparo legal e jurisprudencial para créditos de IPI referente a
aquisição de produtos que indiretamente sejam consumidos no processo industrial, tais
como os eletrodos de carbono.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 276
DF CARF MF
Original